Tribunal: TJPA
Processo: 0860030-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860030-05.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: IVAN COSTA DA COSTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título e a comprovação da mora do devedor, pois são documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão; e tendo sido oportunizada a emenda à inicial, o seu descumprimento, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, e do art. 321, parágrafo único, do CPC/15.

2. Improvimento do recurso de Apelação Cível.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida em desfavor de IVAN COSTA DA COSTA LTDA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC.

Em suas razões (Id. 1

17638541), o apelante, sustenta, em síntese, que o magistrado de origem fundamenta sua sentença baseando-se numa suposta desídia da parte autora por não haver trazido aos autos o contrato original, que todavia houve manifestação sobre sua desnecessidade, o que sequer foi analisado pelo juízo; alega que a extinção foi precipitada por não ter ocorrido intimação pessoal; reitera a desnecessidade de apresentação do contrato original. Ao final, requer seja integralmente provido o Recurso de Apelação, para cassar/reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau proferida, determinando o regular andamento do feito.

Sem contrarrazões.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

Cinge-se a questão na decisão “
a quo
” proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, inciso I, todos do CPC.

No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau proferiu despacho determinando a emenda da inicial, para que o autor juntasse o contrato de cédula de crédito bancário original, tendo a parte requerente, mesmo devidamente intimada, deixado escoar tal prazo, sem o cumprimento da referida diligência, alegando ser desnecessário.

Cumpre salientar, que Cédula de Crédito Bancário possui regramento próprio (Lei 10.931/04), aplicando-se o CPC apenas naquilo que não for contrário a aludida lei, consoante previsto em seu art. 44:

“Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Nesse sentido, a cédula de crédito bancário está sujeita à negociação, nos termos do art. 29, §1º da Lei n. 10.931/2004, e, por isso, é necessário que o original da cambial instrua a ação, a fim de que o credor comprove a sua legitimidade.

Oportuno ressaltar que a juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, em razão do princípio da cartularidade, haja vista a possibilidade de sua circulação, mercê de endosso (art. 29, §1º da Lei nº. 10.931/2004), sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia.

O art. 26 da Lei nº. 10.931/2004 assim dispõe:

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Na qualidade de título de crédito, a cédula bancária é regida pelas normas do direito cambiário. Como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento.

Assim, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. Esse é o posicionamento atual prevalecente de nossa jurisprudência nacional, senão vejamos:

Em caso semelhante, assim decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA CAMBIAL. CIRCULARIDADE DO TÍTULO PREVISTA EM LEI. 1. Recurso especial interposto em 16/3/2021 e concluso ao gabinete em 30/5/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) há ausência de prestação jurisdicional; e b) é necessária a juntada do original da Cédula Rural Pignoratícia para fins de instrução de ação de execução. 3. Não se pode conhecer da apontada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois as alegações que a fundamentam são genéricas, sem discriminação específica dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais teria incorrido o acórdão impugnado, motivo pelo qual incide, na espécie, por analogia, a Súmula 284/STF.
4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos
. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou. 6. Por ser a Cédula Rural Pignoratícia título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, do Decreto-lei nº 167, de 1967, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1997729 MG 2021/0390324-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022) (destaquei)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA DO CONTRATO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DO BANCO
. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma observa-se o não-preenchimento dos requisitos exigidos no art. 798 do CPC. 2. Rejeição da arguição de nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação pessoal da parte. Não se revela aplicável o § 1º, do artigo 485 do CPC, pois a execução não foi julgada extinta em virtude do abandono ou paralisação dos autos, mas sim em virtude da ausência de documento essencial. O exequente foi devidamente intimado, na pessoa de seu patrono, a se manifestar sobre a exceção de pré-executividade que arguiu a nulidade da execução. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00060172820138190055, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 25/02/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2021) (grifei)

RECURSO ESPECIAL -

AÇÃO

DE

BUSCA

E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO

-

PROVIDÊNCIA

NÃO

ATENDIDA

SEM CONSISTENTE

DEMONSTRAÇÃO

DA

INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO

QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS

DO

ART.

267,

INC.

I,

DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

[...]

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais

atinentes

à

literalidade,

cartularidade,

autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do

eventual

ilegítimo

trânsito

do

título,

bem como a potencial dúplice

cobrança

contra

o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação

do

original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.
A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo

4º

do

referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão

do

bem

alienado

fiduciariamente,

se

esse

não

for encontrado

ou

não

se

achar

na

posse do devedor, o credor tem a faculdade

de,

nos

mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A

juntada

do

original

do

documento

representativo

de

crédito líquido,

certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força

executiva,

é

a

regra, sendo requisito indispensável não só para

a

execução

propriamente

dita,

mas,

também,

para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer

por

força

do não-preenchimento dos requisitos exigidos

nos

arts.

282

e

283

do

CPC, quer pela verificação de defeitos

e

irregularidades

capazes

de dificultar o julgamento de mérito,

o

indeferimento

da

petição

inicial, após a concessão de prévia

oportunidade

de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016) (grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE. FALTA DE EMENDA NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando não é atendido o despacho judicial que faculta a emenda da petição inicial. II. Em se tratando de título executivo passível de circulação, como a cédula de crédito bancário, a petição inicial da execução deve ser instruída com o respectivo original.
III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.952328, 20140410072126APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 390/412)

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. NECESSIDADE.
1 – Consoante o disposto no § 1º do artigo 29 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancária pode ser transferida por endosso, razão pela qual torna-se imprescindível que a ação executiva seja instruída com o documento original, diante da possibilidade de sua circulação.
2 – Descumprindo a determinação judicial de emenda, para que fosse juntado aos autos o documento original da cédula de crédito bancário, mostra-se acertada a r. sentença que indeferiu o processamento da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. 3 - A Lei Processual não exige a intimação pessoal da parte para que ocorra a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial. 4 – Apelo desprovido. Sentença mantida.

(TJ-DF - APC: 20130410097890, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2016 . Pág.: 204)

Também há precedentes nesse sentido neste E. Tribunal, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL – NECESSIDADE – EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho determinou a emenda da inicial, para que o autor juntasse o contrato de cédula de crédito bancário original, tendo a parte requerente, mesmo devidamente intimada, deixado escoar tal prazo, sem o cumprimento da referida diligência. 2-Devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. 3-Sendo assim, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e esse não o fez, resta perfeitamente justificada a extinção do feito. [...]

(TJ-PA 08009589720218140115, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR EVENTUAL EMENDA À INICIAL. DESNECESSÁRIO AO CASO EM QUESTÃO. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. IMPRESCINDÍVEL PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(2017.01152953-75, 172.109, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-24)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO ORIGINAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA CARTULARIDADE E DA CIRCULARIDADE.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO MAS DESPROVIDO.(2016.02687177-05, 161.953, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- A cédula de crédito Bancário precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso.

II- A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário, mesmo que autenticada em cartório de títulos e documentos, não se mostra suficiente para a instrução de feito, porquanto possível a circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, podendo causar severos riscos à apelada, não tendo sido demonstrado o contrário.

III- O autor no prazo estipulado deveria emendar a inicial, restando, portanto ele inerte, correta a aplicação do parágrafo único do art. 284 do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial. III- voto no sentido de conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, mantendo in totum a sentença apelada. (2016.01919268-79, 159.535, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-09, Publicado em 2016-05-18)

Sendo assim, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e esse não o fez, resta perfeitamente justificada a extinção do feito.

Ressalto, por oportuno, que no caso concreto, por se tratar de extinção sem resolução do mérito fundada no indeferimento da petição inicial, é desnecessária a intimação pessoal do autor, sendo inaplicável o §1º do art. 485 do CPC no presente caso, pois tal previsão se refere tão somente à extinção do feito nos termos dos incisos II e III do referido artigo.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA A EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA SOMENTE NAS HIPÓTESES DOS INCISOS II E III DO ARTIGO 267 DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL. "A determinação de intimação pessoal da parte, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, para suprir a falta processual em 48 (quarenta e oito) horas, aplica-se apenas aos casos previstos nos incisos II e III, do referido dispositivo, sendo desnecessária quando o processo é extinto, sem julgamento do mérito, porque a parte deixou de emendar a inicial, na forma do art. 284 do CPC" (STJ, REsp. n. 1.200.671/RJ, rel. Min. Castro Moreira, DJe de 14-9-2010). DOCUMENTO MOTIVADOR DA EXTINÇÃO PRESENTE NOS AUTOS. REMESSA POR PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. PERFEITA COMPREENSÃO DIGITAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20120902385 SC 2012.090238-5 (Acórdão), Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 27/02/2013, Primeira Câmara de Direito Comercial Julgado).

PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DESPACHO DETERMINANDO EMENDA - NÃO CUMPRIMENTO - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA 1. DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA P ARTE, NA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. 2.A REGRA PROCESSUAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESTABELECIDA NO
§ 1º
, DO ART.
267
, DO
CPC
, SÓ SE APLICA ÀS HIPÓTESES DOS INCISOS
II
E
III
DO ART.
267
DO
CPC
. 3.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJDF. Processo: APL 6567220118070010 DF 0000656-72.2011.807.0010. Relator(a):HUMBERTO ADJUTO ULHÔA. Julgamento: 11/05/2011. Órgão Julgador: 3ª Turma Cível. Publicação:17/05/2011, DJ-e Pág. 126.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. PRAZO NÃO CUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão de não ter sido promovida a emenda à inicial no prazo assinado pode ser decretada independentemente de prévia intimação pessoal da parte. (AgRg nos EDcl na AR 3.196/SP, Min. Aldir Passarinho Júnior, 2ª Seção, DJ 29.06.2005; REsp 204.759/RJ, Min. Francisco Peçanha Martins, 2ª Turma, DJ 03.11.2003; REsp 642.400/RJ, Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJ 14.11.2005 e REsp 703.998/RJ, Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 24.10.2005) 2. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 802055 DF 2005/0200353-6, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 07/03/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/03/2006 p. 213)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO DE CARTA EMITIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. SENTENÇA MANTIDA. ART. 267, §1º, do CPC. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que a mora poderá ser comprovada mediante carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. A notificação emitida por escritório de advocacia com comprovante de recebimento assinado por terceiro não supre a necessária expedição de notificação extrajudicial expedida por Cartório de Títulos e Documentos, por conseguinte, não constituindo o devedor em mora. 3. Tratando-se de extinção de processo, com fundamento no art. 267, I, do CPC, desnecessária a intimação pessoal da parte para, em 48 horas, suprir a inércia do advogado, cujo procedimento ocorre nos casos de negligência processual das partes e abandono do autor, conforme o art. 267, II, III e § 1º, do CPC. 4. Apelação improvida. (20110110261178APC, Relator ALFEU MACHADO, 3ª Turma Cível, julgado em 28/09/2011, DJ 04/10/2011 p. 95)

Anoto, ainda, que não há qualquer comprovação de apresentação da via original da cédula de crédito bancário ou qualquer informação a respeito de tal apresentação nos autos.

Desta feita, tendo sido regularmente cientificado o recorrente para emendar a inicial e a diligência não tendo sido cumprida, não merece reparos a sentença ora vergastada, restando acertada a extinção do processo.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, inciso I, todos do CPC.

Sem honorários advocatícios, ante a ausência de triangularização da relação processual.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024